Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-60.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001362-60.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA LTDA - CNPJ: 26.164.981/0001-04 (AGRAVANTE), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO - CPF: 156.823.401-59 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA LTDA
.

AGRAVADO(S):
JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO
.

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. AFASTAMENTO PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Imanuele
Martins de Almeida Ferreira Ltda. contra decisão monocrática que, ao não conhecer de agravo interno anterior, entendeu tratar-se de despacho de mero expediente – sem conteúdo decisório – e aplicou multa de 5% com base no art. 1.021, §4º, do CPC, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis Vencidos. A parte agravante alegou
error
in procedendo, suposta inversão da ordem procedimental no exame do pedido de justiça gratuita e inadequada imposição da multa recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação para complementação documental referente à justiça gratuita configura decisão recorrível; (
ii
) estabelecer se houve violação ao procedimento previsto no art. 99, §§2º e 7º, do CPC; (
iii
) determinar se é cabível a imposição de multa com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, em decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação judicial que exige documentos para análise futura de pedido de gratuidade da justiça é despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, §3º, I, do CPC, e, por não conter carga decisória, não é passível de recurso.

A decisão impugnada não indeferiu o pedido de justiça gratuita, tampouco determinou de forma definitiva o recolhimento do preparo, mas apenas
impulsionou o feito, em conformidade com o art. 99 do CPC, sem caracterizar inversão procedimental ou cerceamento de defesa.

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC exige deliberação colegiada unânime e fundamentação quanto ao caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do recurso, razão pela qual se mostra indevida sua imposição por decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A determinação judicial que apenas solicita documentos para futura análise de pedido de gratuidade da justiça configura despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por agravo interno.

Não há nulidade na exigência de complementação documental relativa à gratuidade da justiça, desde que não haja indeferimento expresso do benefício.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC somente pode ser aplicada por decisão colegiada unânime e mediante fundamentação específica sobre o caráter abusivo do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§2º e 7º; 203, §3º, I; 1.001; 1.021, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI nº 1021383-34.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2024, DJE 17.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por
IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIDA LTDA
,
contra
decisão monocrática proferida
por este Relator, em sede recursal (ID. 296610397 – Autos de Origem nº 1001362-60.2025.8.11.0002), que não conheceu de agravo interno anteriormente interposto, por considerá-lo manifestamente inadmissível, por se tratar de despacho de mero expediente desprovido de conteúdo decisório, e condenou a agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis Vencidos Não Pagos
, sob esses fundamentos:

"[...] despacho ora atacado não indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, tampouco apreciou, de maneira conclusiva, qualquer questão controvertida. Limitou-se a determinar que a parte interessada juntasse aos autos documentos complementares, com o intuito de viabilizar a análise do pleito de justiça gratuita. Trata-se, pois, de ato de mero expediente, sem carga decisória [...]."

Em razões recursais (ID.
289456896
),
as agravantes sustentam as seguintes teses:

-
Error
in procedendo
– Inobservância ao art. 99, §7º, do CPC – alega que a determinação para comprovar hipossuficiência, cumulada com ordem alternativa de recolhimento imediato do preparo recursal sob pena de deserção, constitui decisão com conteúdo decisório, e não mero despacho de expediente, sendo, portanto, passível de recurso;

- Gratuidade da Justiça
– defende que a ordem proferida inverteu a ordem procedimental prevista no art. 99, §§2º e 7º, do CPC, devendo o agravo interno anterior ser conhecido e provido;

- Afastamento ou redução da multa do art. 1.021, §4º, do CPC
.

A parte agravada, em contrarrazões, argui preliminares de litigância de má-fé e caráter meramente protelatório do recurso, bem como a ausência de comprovação do recolhimento da multa imposta anteriormente (art. 1.021, §5º, do CPC), e, no mérito, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o improvimento do agravo, por estar a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência e a legislação aplicável.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 2
98484354
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
IMANUELE MARTINS DE ALMEIDA FERREIRA LTDA
.

AGRAVADO(S):
JOSE CARLOS FERREIRA RAMALHO
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra
decisão monocrática proferida
por este Relator, em sede recursal, que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado, por entender tratar-se de despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, e condenou a agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis Vencidos Não Pagos.

Em síntese, a decisão agravada consignou que o ato impugnado não indeferiu a gratuidade da justiça nem apreciou qualquer questão de mérito, limitando-se a determinar a juntada de documentos para exame posterior do pedido, tratando-se, pois, de despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por agravo interno.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. DO ALEGADO
ERROR IN PROCEDENDO
– art. 99, §7º, do CPC.

A agravante sustenta que o pronunciamento judicial que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica, cumulada com ordem alternativa de recolhimento imediato do preparo recursal sob pena de deserção, ostenta conteúdo decisório e, portanto, seria passível de impugnação.

Ocorre que, conforme registrado na decisão agravada, o ato judicial não indeferiu o pedido de gratuidade, mas apenas impulsionou o feito para viabilizar sua futura análise, determinando a apresentação de documentos complementares. Tal ato, à luz do art. 203, §3º, I, do CPC, configura despacho, e, portanto, não se enquadra no rol de decisões passíveis de recurso, consoante art. 1.001 do CPC.

Precedentes deste Tribunal indicam que a determinação de juntada de documentos para aferição de hipossuficiência não ostenta natureza decisória, como se vê:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DA CUSTAS OU A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O pronunciamento judicial que determina o recolhimento das custas processuais ou a juntada de documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça configura despacho ordinatório, portanto irrecorrível."

(N.U 1021383-34.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2024, DJE 17/05/2024).

2. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

A insurgência quanto à suposta inversão procedimental não prospera. Ainda que a agravante interprete o comando judicial como cumulação de intimação para comprovar a hipossuficiência e para recolher preparo, a decisão agravada foi clara ao consignar que não houve indeferimento do pedido, mas mera determinação para complementação documental.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao art. 99, §7º, do CPC, nem em nulidade processual, pois a parte pode, no prazo concedido, cumprir a determinação para instruir o pedido assistencial.

3. D
A MULTA PREVISTA NO ART.
1.021, §4º, do CPC
.

A agravante defende que a multa somente poderia ser aplicada por decisão colegiada unânime e mediante fundamentação específica sobre o caráter abusivo da conduta, o que não teria ocorrido.

De fato, o art. 1.021, §4º, do CPC dispõe que a sanção se aplica quando o órgão colegiado, em votação unânime, declara o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.

In
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4º Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado
, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

No caso, a penalidade foi fixada em decisão monocrática, o que revela divergência com a literalidade do dispositivo legal.

Assim, embora se mantenha a conclusão quanto à inadmissibilidade do recurso, a multa deve ser afastada, por ausência de julgamento colegiado e de fundamentação específica sobre eventual abuso do direito de recorrer.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida, no mais, a decisão agravada
, em consequência
determin
o
à agravante que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais ou apresente documentos hábeis à análise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025